Tribunal: TJDFT
Processo: 0703200-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703200-79.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS E LANCHONETE SAO JOSE LTDA D E C I S Ã O Em atendimento ao despacho de ID 66179990, no qual há intimação da parte autora para manifestação acerca dos embargos opostos pelo réu, a intimada nada disse acerca dos aclaratórios e requereu a imediata suspensão do crédito tributário inscrito em dívida ativa. Com efeito, passo a análise do pleito incidental de suspensão do crédito tributário. As hipóteses de suspensão do crédito tributário estão elencadas no artigo 151 do CTN, dentre as quais a concessão de tutela antecipada, prevista no inciso V do referido dispositivo. Na sentença de ID 62161158 foi concedida a tutela antecipada (liminar) para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA n. 50210497580, decisão que foi mantida em razão do não provimento do recurso e da remessa necessária (ID 62769908). Nesse passo, resta suspenso o crédito tributário. O que se extrai do pleito da autora é a provável exclusão do crédito, o que exige o trânsito em julgado do referido julgado, consoante dispõe o art. 156, X, do CTN, o que ainda não ocorreu, uma vez que há embargos de declaração pendentes de apreciação. Dessa forma, resta prejudicado o pleito de suspensão do crédito, uma vez que é o efeito decorrente do julgado favorável à autora, conforme previsão legal. Indefiro, por sua vez, o pedido de confirmação da nulidade do crédito, uma vez que sua exclusão depende do trânsito em julgado do acórdão, consoante fundamentação retro. Preclusa esta, venham-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator